Tribunal: STF
Processo: ARE 664145
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e estéticos. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice do enunciado de Súmula 279. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.